Tribunal: TJSP
Processo: 0000108-93.2018.8.26.0585
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Péricles Piza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Defesa requer a desclassificação para a conduta prevista no artigo 28 da Lei no 11.343/06. Subsidiariamente, pretende a aplicação do redutor previsto no artigo 33, §4o, a atenuação do rigor carcerário, bem como a substituição da carcerária por restritivas de direitos. Desclassificação impossível. Tráfico de drogas amplamente comprovado

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Defesa requer a desclassificação para a conduta prevista no artigo 28 da Lei no 11.343/06. Subsidiariamente, pretende a aplicação do redutor previsto no artigo 33, §4o, a atenuação do rigor carcerário, bem como a substituição da carcerária por restritivas de direitos. Desclassificação impossível. Tráfico de drogas amplamente comprovado pelas circunstâncias do caso concreto. Dosimetria comporta reparo. Retorno da pena-base ao piso. Incabível a aplicação do redutor do artigo 33, §4o, da Lei de Tóxicos por expressa vedação legal. Regime prisional adequado. Recurso provido, em parte, para reduzir a pena, mantida no mais a r. sentença.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000200590
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000108-93.2018.8.26.0585, da Comarca de Presidente Epitácio, em que é apelante
DJALMA GOMES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
apelo para reduzir a pena de DJAMA GOMES a 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de
reclusão, mantida no mais a r. sentença. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 16 de março de 2020.
PÉRICLES PIZA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000108-93.2018.8.26.0585 -Voto no 39.721
2
Apelação Criminal no 0000108-93.2018.8.26.0585
Apelante: Djalma Gomes
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Presidente Epitácio
Voto no 39.721
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. Sentença
condenatória. Defesa requer a desclassificação para a
conduta prevista no artigo 28 da Lei no 11.343/06.
Subsidiariamente, pretende a aplicação do redutor previsto
no artigo 33, §4o, a atenuação do rigor carcerário, bem
como a substituição da carcerária por restritivas de direitos.
Desclassificação impossível. Tráfico de drogas amplamente
comprovado pelas circunstâncias do caso concreto.
Dosimetria comporta reparo. Retorno da pena-base ao piso.
Incabível a aplicação do redutor do artigo 33, §4o, da Lei de
Tóxicos por expressa vedação legal. Regime prisional
adequado. Recurso provido, em parte, para reduzir a pena,
mantida no mais a r. sentença.
I - Ao relatório da r. sentença, que acolho, acresço que
por decisão do Magistrado da 1a Vara Criminal da Comarca de Presidente
Epitácio (Processo no 0000108-93.2018.8.26.0585.0000), DJAMA GOMES
restou condenado à pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de
reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 777 (setecentos e
setenta e sete) dias-multa, no piso, por incurso no artigo 33, caput, da Lei no
11.343/06.
Irresignada, a defesa apela objetivando a desclassificação
para a conduta prevista no artigo 28 da Lei no 11.343/06. Subsidiariamente,
pretende a aplicação do redutor previsto no artigo 33, §4o, da Lei de Drogas, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000108-93.2018.8.26.0585 -Voto no 39.721
3
atenuação do rigor carcerário, bem como a substituição da carcerária por
restritivas de direitos.
Regularmente processado a douta Procuradoria-Geral
Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (cf. fls. 324/336).
II Segundo narra a exordial, no dia 14 de julho de 2018,
por volta das 14h02min, na rua Professor Campos, no 1763, Jardim Real I, na
comarca e cidade de Presidente Epitácio, DJAMA GOMES trazia consigo,
para entrega a consumo de terceiros, 02 (duas) porções de crack, pesando
aproximadamente 16,7g (dezesseis gramas e sete decigramas), sem
autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
Conforme o apurado, policiais militares receberam
informação de que DJALMA realizaria uma entrega de entorpecentes, a
mando de “Leandro Gordo”, contra o qual havia várias delações de tráfico de
drogas. Dirigiram-se ao local indicado, quando avistaram o acusado, que, ao
perceber a aproximação da viatura, tentou empreender fuga, dispensando 01
(um) invólucro contendo as substâncias supramencionadas.
A materialidade restou demonstrada pelo auto de prisão
em flagrante delito (fl. 04), boletim de ocorrência (fls. 09/10), pelo auto de
exibição e apreensão (fl. 11), pelos positivos laudos de constatação (fl. 12) e
de exame químico toxicológico (fls. 122/124), que confirmaram a natureza
entorpecente da substância.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000108-93.2018.8.26.0585 -Voto no 39.721
4
A autoria é incontroversa.
Em solo policial, o acusado confirmou o transporte dos
entorpecentes, esclarecendo ser usuário de crack e ter adquirido uma dívida
de drogas no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). Afirmou ter comprado
entorpecentes de “Leandro Gordo”, o qual exigiu a entrega da droga a um
indivíduo não identificado, como forma de quitação da dívida. No momento
em que levava a substância, foi abordado pelos policiais e detido (fl. 07).
Em juízo, sob o crivo do contraditório, relatou ser usuário
de crack, cocaína e maconha. Aduziu ter comprado o entorpecente para seu
consumo, afirmando ter sido forçado a confessar sobre o transporte da droga
na fase extrajudicial (cf. mídia).
Sua negativa restou isolada nos autos.
Os policiais militares Paulo Henrique Ribeiro e Rogério
Campos Collete, em ambas as fases persecutórias, confirmaram terem
recebido informações indicando o transporte dos entorpecentes pelo réu, a
mando de “Leandro Gordo”. Esclareceram serem os dois conhecidos nos
meios policiais por distribuírem drogas na região. Dirigiram-se ao local
indicado e avistaram o acusado, de bicicleta, seguindo em sentido ao centro
da cidade. Quando DJALMA percebeu a presença dos milicianos, dispensou o
invólucro contendo os entorpecentes e tentou empreender fuga. Ao ser
abordado, informou que iria entregar a droga a um desconhecido, para quitar
uma dívida proveniente da aquisição de crack (cf. fls. 05/06 e mídia).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000108-93.2018.8.26.0585 -Voto no 39.721
5
As versões apresentadas pelos policiais mostraram-se
conformes e harmônicas entre si, descrevendo com detalhes o deslinde dos
fatos que culminaram na prisão do acusado. Nada há nos autos no sentido de
que pretendiam acusar falsamente o réu.
A verdade é que não podem ser tomados por suspeitos
apenas e tão somente em virtude da função por eles ocupada, no exercício
diário do combate à criminalidade. Para tanto, seria de rigor a existência de
indícios, mínimos que fossem, a apontar que possuíam alguma animosidade
anterior, interesse particular na ocorrência ou atuação por qualquer forma
abusiva, o que não ocorreu na espécie.
Já decidiu o Colendo Supremo Tribunal Federal:
“... o valor de depoimento testemunhal de servidores policiais
- especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do
contraditório
-
reveste-se
de
inquestionável
eficácia
probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de
emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício,
da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente
policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse
servidor do Estado, por revelar interesse particular na
investigação penal, age facciosamente ou quando demonstrar
- tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas
declarações não encontram suporte e nem se harmonizam
com os outros elementos probatórios idôneos.” (MC n°

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000108-93.2018.8.26.0585 -Voto no 39.721
6
73.518-5 - Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJU 18.10.96, p.
39.846).
Aqui, frise-se ainda que a eventual condição de usuário
do apelante não exclui a possibilidade de responsabilização por tráfico ilícito
de entorpecentes, eis que a figura do usuário e do traficante não se
confundem, tampouco se excluem.
Ademais, não obstante o esforço defensivo, alegando ser
pequena a quantidade de crack encontrada com o réu, como bem ponderou o
nobre magistrado a quo (fls. 269), a substância apreendida era suficiente para
gerar aproximadamente 83 (oitenta e três) porções individuais.
Assim, a quantidade de droga apreendida, aliada às
denúncias informando o transporte de entorpecentes pelo réu, bem como às
provas produzidas em juízo, retratam que esta seria destinada para fins de
tráfico, consistente na distribuição do entorpecente a terceiros que por ela
pagassem caracterizando-se, assim, o crime previsto no artigo 33 da Lei no
11.343/06.
Daí porque, a condenação era mesmo de rigor, não se
havendo falar em absolvição ou desclassificação para a conduta prevista no
artigo 28 da Lei 11.343/06.
Passemos, portanto, à dosimetria.
Na primeira etapa, a basilar foi fixada acima do mínimo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000108-93.2018.8.26.0585 -Voto no 39.721
7
legal, sob a seguinte fundamentação: “Isso porque o acusado trazia consigo,
para fins de entrega a consumo de terceiros, substância altamente letal ao ser
humano, qual seja, crack, o que impõe uma elevação na pena base no
montante de 1/6, resultando-se em 05 anos e 10 meses de reclusão e
pagamento de 583 dias-multa” (cf. fl. 271).
Contudo, a natureza do entorpecente apreendido não é
razão suficiente para a exasperação da pena-base, vez que tal circunstância é
própria do delito em questão e não revela, in casu, dolo acima do normal para
a espécie.
Assim, a basilar deve retornar ao mínimo legal, 05
(cinco) anos de reclusão, mais o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.
Na segunda fase, escorreita a majoração da reprimenda
em 1/6 (um sexto) em razão da reincidência (cf. fls. 86 processo no
0006040-54.2016.8.26.0481), totalizando 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses
de reclusão, ausentes outras causas modificativas da pena.
Caracterizada a nódoa recidiva, incabível a aplicação da
causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei de Tóxicos, por
expressa vedação legal.
O regime prisional fixado, o inicial fechado, diante do
quantum da pena e da reincidência específica do apelante, não admite
qualquer abrandamento, devendo subsistir incólume.
Por fim, pelas mesmas razões, descabida a adoção de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000108-93.2018.8.26.0585 -Voto no 39.721
8
sanções alternativas, que, ademais, não atenderiam ao juízo de suficiência da
pena, deixando de cumprir as finalidades de reprovação e prevenção do crime
cometido.
Ante ao exposto, dou parcial provimento ao apelo para
reduzir a pena de DJAMA GOMES a 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de
reclusão, mantida no mais a r. sentença.
PÉRICLES PIZA
Relator